Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-25.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CHECK IN OBSTADO NO TRECHO DE RETORNO. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO COM FOTO. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO PASSAGEIRO ACOMPANHADO DA MÃE. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO DO TRECHO NÃO UTILIZADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir à autora R$ 566,16, a título de dano material pelas passagens aéreas pagas e não usufruídas, e R$ 2.000,00, a título de danos morais. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de que o check in somente foi obstado porque a autora compareceu sem a documentação necessária. Subsidiariamente, requer redução da condenação por danos morais a fim de evitar enriquecimento sem causa da recorrida.
2. Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea ida de volta Brasília/Campinas, ida 18/01/2020 e volta 30/01/2020 (Id 18394584). A autora e suas filhas voaram normalmente no trecho de ida, contudo, no dia do retorno, a autora foi impedida de realizar o check in diante da informação de que sua filha de 13 anos não apresentava documento de identificação com foto, não bastando a apresentação de certidão de nascimento. A empresa se ofereceu para remarcar a passagem a fim de que a autora providenciasse autorização judicial junto ao Juízo da infância e juventude. Por entender que os custos seriam elevados, a autora optou por concluir a viagem de ônibus.
3. As alegações da ré não merecem acolhida tendo em vista que a Resolução 400 da ANAC, prevê que o passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico documento de identificação civil que assegure sua identificação, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, devendo ser aceita a via original ou cópia autenticada (art. 16, §1o).
4. Do mesmo modo, o Estatuto da Criança e Adolescente e a Resolução 295 do CNJ, preveem que não será exigida autorização para viagens de criança ou adolescente menor de 16 anos dentro do território nacional quando, menor de 16 anos, estiver acompanhado de ascendente ou colateral maior, até terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco.
5. No caso, a autora viajou com suas três filhas de Brasília a Campinas e somente foi impedida de realizar o check in no trecho de retorno, mesmo apresentando documentação comprobatória do parentesco, situação esta que afasta a alegação de culpa exclusiva da consumidora sustentada pela recorrente.
6. Com efeito, a conduta da ré de impedir o check in no trecho de retorno e exigir autorização judicial para conclusão da viagem se mostrou abusiva e causou inúmeros transtornos à autora, que estava acompanhada de três crianças de 04, 09 e 13 anos idade (Id 18394582) e para evitar aumento considerável de despesas, concluiu o trecho via terrestre.
7. Observo que o dano material está demonstrado pelo comprovante de aquisição de passagens, cujo trecho de volta não foi utilizado.
8. No que tange ao dano material, tenho que a negativa de embarque ocasionou transtornos à autora que ultrapassam o mero aborrecimento e ensejam reparação por dano moral, cujo valor é proporcional e razoável à situação vivenciada.
9. Nesse sentido cito precedentes de elevado valor persuasivo por se tratar da mesma companhia aérea: Acórdão 1148197, 07044215120188070014, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gol Linhas Aéreas S.A versus Antônia Helena da Silva Mascarenhas; Acórdão 1071601, 07260718520178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. versus Sergio Pollazzon.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.